Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-55.2014.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001149-55.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JADSON RIBEIRO PAULINO - CPF: 042.491.411-52 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIELLY L. NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 01.054.437/0001-70 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), MUNIR ADIBE NAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CRÉDITO APÓS ENTREGA DE VEÍCULO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida nos autos
d
E
Ação de Indenização por Danos Morais
,
na qual se julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais decorrentes da negativa de crédito após a entrega de veículo automotor, com base na ausência de ato ilícito e de prova do dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de crédito bancário, após a entrega do veículo ao consumidor, configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, diante da alegada exposição vexatória e abalo à dignidade do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões recursais permitem compreender a inconformidade com a sentença, mesmo que reiterem argumentos da inicial, sendo plenamente cognoscível o recurso interposto.

4.
A proposta de financiamento apresentada pelo autor estava condicionada à aprovação de crédito pelo banco, conforme expressamente previsto nos documentos juntados, não havendo contratação definitiva antes da análise e validação da documentação.

5.
A entrega do veículo antes da aprovação do crédito foi ato unilateral e liberal da vendedora, assumindo o risco da posterior negativa do financiamento por ausência de comprovação de renda.

6
.
Não restou comprovado que a devolução do veículo tenha causado humilhação pública ou qualquer forma de exposição vexatória, tampouco houve prova de constrangimento ou repercussão lesiva à imagem do autor.

7
.
A pretensão indenizatória, sem demonstração de dano efetivo e de ato ilícito, configura tentativa de reparação indevida e pode representar enriquecimento sem causa, o que deve ser repelido pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de crédito bancário previamente condicionado à aprovação documental não configura ato ilícito gerador de dano moral.

A devolução amigável de bem sem exposição vexatória ou humilhação pública não gera, por si, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RAC
0001149-55.2014.8.11.0035

JADSON RIBEIRO PAULINO

X
ANTONIELLY L. NOGUEIRA LTDA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JADSON RIBEIRO PAULINO
, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT
que
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
(Proc.
0001149-55.2014.8.11.0035
)
, proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
ANTONIELLY L. NOGUEIRA
LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial,

extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
sob fundamento de ausência de ato ilícito e de prova do dano moral alegado

(ID 299650925)
.

Em suas razões recursais (ID
299650928)
,

o apelante alega, em síntese, que o financiamento do veículo fora aprovado e que somente após quase um mês de posse do automóvel foi surpreendido com a exigência de devolução do bem, sob o argumento de que o crédito não havia sido efetivamente aprovado.

Sustenta que essa situação lhe causou humilhação pública e abalo moral, por ser pessoa conhecida em sua comunidade, o que justificaria a indenização pretendida.

Aponta a existência de contrato assinado e documentos que demonstrariam a efetiva aprovação do crédito, além de depoimentos que corroborariam sua versão dos fatos.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por
Antonielly
L. Nogueira
Ltda

(ID
299650931
) e p
elo

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

(ID
29965093
2
),
amb
o
s
requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada
,
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação,
das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É com o voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil decorrente da não concretização de financiamento bancário e posterior devolução de veículo anteriormente entregue ao consumidor, com fundamento na suposta configuração de dano moral indenizável.

Como relatado, na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Jadson Ribeiro Paulino, em virtude da devolução de veículo adquirido junto à empresa
Antonielly
L. Nogueira
Ltda.
, sob o argumento de que, após um mês da entrega do automóvel, o banco financiador (Bradesco Financiamentos S.A.) teria negado a liberação do crédito.

A controvérsia envolve, essencialmente, a existência ou não de conduta ilícita apta a gerar reparação por danos morais, diante do contexto fático de
pré-aprovação
do financiamento e posterior negativa em razão da não comprovação da renda declarada pelo autor.

A sentença de primeiro grau examinou detidamente a prova documental e testemunhal coligida aos autos e concluiu pela ausência de responsabilidade civil dos requeridos, ressaltando que o financiamento
se encontrava
em fase de
pré-aprovação
, estando condicionado à verificação documental, notadamente comprovação de renda. A entrega do veículo se deu por liberalidade da vendedora, que agiu confiando nas informações prestadas e na mediação de conhecidos em comum.

De fato, verifica-se nos autos a existência de proposta de financiamento assinada pelo autor, acompanhada de orçamento da operação de crédito e contrato de financiamento também assinado apenas pelo consumidor. Contudo, o documento intitulado
“
Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços - Pessoa Física
” em seu item “a”
(ID 299650391 – p. 28)
, dispõe expressamente que:

“
a) Esta Proposta está sujeita
a
aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Se aprovada. integrará o Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis ("Contrato") assinado pelas partes, para todos os fins e efeitos de
dircito
, como se nele estivessem transcritos.
Todavia,
na hipótese de reprovação do
crédito
, o Financiado será informado e esta Proposta e o Contrato não produzirão quaisquer efeitos
”
.

Ainda, o documento
intitulado

“
posição
do contrato” (ID
299650391
– p. 57), no qual consta a menção “financiamento aprovado conforme proposto”, deixa claro que a aprovação definitiva dependia de análise documental, nos moldes da política interna da instituição financeira.

Ressalte-se que a recusa de crédito, por si só, não configura ilícito, tampouco enseja reparação por dano moral, quando demonstrado que o procedimento de análise foi regular e que o consumidor não apresentou documentação necessária à aprovação final.

No caso, a devolução do veículo ocorreu de forma amigável e com restituição dos valores pagos. Não há prova cabal de exposição vexatória, humilhação pública ou afronta à dignidade do autor, apta a justificar o acolhimento do pedido indenizatório.

O
pedido de reparação da recorrida não pode proporcionar um enriquecimento ilícito e contribuir para o desenvolvimento da denominada indústria do dano moral. É preciso que se impeça a banalização do dano moral, evitando-se sua utilização como forma de enriquecimento.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou erro na sentença de improcedência, que merece ser integralmente mantida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
,

mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Custas recursais pel
a parte apelante
, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025